Tribunal: TJDFT
Processo: 0710510-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REDUZIDOS. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.
1. Cinge-se a controvérsia ao exame da adequação da fixação de honorários advocatícios, em que, não obstante tenham sido fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa, pretende o agravante sejam afastados, ou, subsidiariamente, reduzidos.
2. O Superior Tribunal de Justiça definiu, em julgado submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.076), a tese de que ''a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados.''
3. A aplicação da tese firmada pelo C.STJ (Tema 1076), sem análise da situação fática, ofenderá referidos princípios, uma vez que redundariq em valor em total descompasso com o trabalho desenvolvido pelo advogado. A propósito, convém ressaltar que o próprio STJ, após a fixação do tema 1076, discorreu que, em situações excepcionais, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; e, do mesmo modo, procedeu o STF, ao aplicar a equidade. É dizer, mister seja resguardada a harmonia dos precedentes judiciais e os princípios balizadores de interpretação das normas do CPC.
4. Recurso conhecido e provido em parte.